Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (id no 19239986) opostos por ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA em face de decisão de id no 18990786 que recebeu a apelação no efeito devolutivo no que tange à confirmação em sentença da liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos: “Recebo a apelação interposta pela primeira ré MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO (id no 18467718), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo o recurso no efeito devolutivo no que tange à confirmação de liminar anteriormente deferida, nos termos do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil, bem como por também identificar possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único[2], c/c artigo 1.012, § 4o[3], do novo Diploma de Ritos). Contrarrazões apresentadas no id no 18467728 pelos autores ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA. A segunda ré URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A deixou transcorrer in albis o prazo reservado para oferecer as suas contrarrazões, consoante certidão de id no 18467729. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para confecção do voto”. A parte embargante aduz que há contradição decorrente de possível erro material. Afirma, assim, que deveria ter sido empregada a palavra “não” antes do trecho relativo à identificação de possível risco de dano grave ou de difícil reparação. Assevera que, nos termos do artigo 995, Parágrafo único c/c o art. 1.012, § 4o, a decisão embargada fundamenta o efeito suspensivo da sentença. Pretende, desse modo, que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, ressaltando o seu propósito prequestionador. Por conseguinte, requer a parte embargante o provimento do recurso, a fim de sanar eventual vício apontado. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, vale registrar que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022[4] do Código de Processo Civil de 2015. Pois bem. Em relação ao questionamento formulado no recurso, entendo que, de fato, houve o erro material indicado pela parte embargante, na medida em que se omitiu a palavra “não” antes do trecho iniciado por “identificar possível risco de dano grave ou de difícil reparação” da decisão embargada. Isso porque, como está, a decisão embargada poderia dar a entender que se estaria fundamentando o recebimento do recurso no duplo efeito, o que, todavia, não é o caso, pois a sentença vergastada confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, razão pela qual o apelo foi escorreitamente recebido apenas no efeito devolutivo, nos moldes do §1o do artigo 1.012[5] da Lei Adjetiva Civil. Desse modo, para fins de esclarecimento das partes, reconheço o erro material apontado e acrescento o “não” na decisão embargada (id no 18990786), mantendo-se os seus demais termos, da seguinte forma: “(...) Recebo o recurso no efeito devolutivo no que tange à confirmação de liminar anteriormente deferida, nos termos do artigo 1.012[6], § 1o, da Lei Adjetiva Civil, bem como por também não identificar possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único[7], c/c artigo 1.012, § 4o[8], do novo Diploma de Ritos). (...)” Saliento, no entanto, que por trata-se de mero vício que, inclusive, poderia ter sido corrigido de ofício, não há que se atribuir efeito infringente aos presentes embargos de declaração, pois foi mantido o teor da decisão de admissibilidade de id no 18990786 que recebeu a apelação somente no efeito devolutivo quanto à confirmação da tutela provisória anteriormente concedida. Em sintonia, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “(...) 3. Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, devem os embargos de declaração ser acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para os necessários esclarecimentos e o decote do erro. 4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime. (Acórdão 1247917, 07078621620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, a fim de sanar o erro material apontado, consoante termos acima reproduzidos. Brasília, 4 de setembro de 2020. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [4] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [5] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [6] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [7] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [8] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.